Tribunal: TJSP
Processo: 0017092-75.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Embargos à execução. Valores devidos a título de Fator de Atualização Monetária-FAM. Condenação transitada em julgado em 23-04-2008. Sem aplicação a Lei 1196/2009, dado que a lei nova não pode prejudicar a coisa julgada formada antes dela, cumprindo observar, como fez a Contadoria Judicial, o que determinou o título a esse respeito: correção monetária pelos índices da

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Embargos à execução. Valores devidos a título de Fator de Atualização Monetária-FAM. Condenação transitada em julgado em 23-04-2008. Sem aplicação a Lei 1196/2009, dado que a lei nova não pode prejudicar a coisa julgada formada antes dela, cumprindo observar, como fez a Contadoria Judicial, o que determinou o título a esse respeito: correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte, que adota o INPC do IBGE desde 1994, e juros de mora de seis por cento ao ano, desde a citação. Cálculos efetuados a partir da última certidão apresentada, atualizada para fevereiro de 2016, com dedução de todos os pagamentos administrativos efetuados até então, cumprindo, por isso, desconsiderar todas as anteriores. Indevidos descontos previdenciários e de assistência médica, IPESP e IAMSPE, que o título não determinou, dada a natureza indenizatória, não remuneratória, da correção monetária por vencimentos pagos com atraso, segundo inúmeros precedentes desta Corte. Embargos improcedentes. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho e sucumbência em grau de recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000927561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0017092-75.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ADAIR BORGES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de dezembro de 2017.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0017092-75.2013.8.26.0053 -
2
VOTO No 30721
APELAÇÃO no 0017092-75.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ADAIR BORGES DE CARVALHO

TÍTULO JUDICIAL. Embargos à execução. Valores
devidos a título de Fator de Atualização Monetária-FAM.
Condenação transitada em julgado em 23-04-2008. Sem
aplicação a Lei 1196/2009, dado que a lei nova não pode
prejudicar a coisa julgada formada antes dela, cumprindo
observar, como fez a Contadoria Judicial, o que determinou
o título a esse respeito: correção monetária pelos índices da
tabela de atualização editada por esta Corte, que adota o
INPC do IBGE desde 1994, e juros de mora de seis por
cento ao ano, desde a citação. Cálculos efetuados a partir
da última certidão apresentada, atualizada para fevereiro
de 2016, com dedução de todos os pagamentos
administrativos efetuados até então, cumprindo, por isso,
desconsiderar todas as anteriores. Indevidos descontos
previdenciários e de assistência médica, IPESP e IAMSPE,
que o título não determinou, dada a natureza indenizatória,
não remuneratória, da correção monetária por vencimentos
pagos com atraso, segundo inúmeros precedentes desta
Corte. Embargos improcedentes. Recurso não provido, com
majoração dos honorários advocatícios em razão do
trabalho e sucumbência em grau de recurso.
A sentença, proferida em 06 de fevereiro de 2017,
pelo eminente juiz, Doutor José Gomes Jardim Neto, julgou improcedentes
embargos à execução de título judicial, tendo fixado honorários advocatícios, a
cargo da embargante, nos limites mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de
Processo Civil atual, com prosseguimento da execução nos termos do cálculo da
contadoria, pelo valor de R$ 163.585,26, para fevereiro de 2016 (fls. 221).
Apela Fazenda do Estado pela anulação da sentença,
alegando que a Administração fez pagamentos em excesso e que a execução
implica em bis in idem, causando prejuízo ao erário; ou por erro material na
elaboração do cálculo dos exequentes; por deduções relativas a IPESP e IAMSPE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0017092-75.2013.8.26.0053 -
3
pois os valores devidos a título de correção monetária de vencimentos pagos com
atraso não perdem a natureza de remuneração para se transformar em
indenização; por correção monetária e juros de mora segundo a redação que a Lei
11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997 (fls. 224/236).
Recurso respondido (fls. 241/251).
É o relatório.
Sem reexame necessário por ser inferior a quinhentos
salários mínimos o valor da execução estabelecido pela sentença.
Condenação por correção monetária devida pelo
atraso no pagamento de vencimentos relativos ao período de janeiro de 1992 a
maio de 1994, com correção monetária em continuação, pelos índices da tabela de
atualização editada por esta Corte e juros de mora a partir da citação, nos termos
do artigo 406 do Código Civil, arcando cada parte com os honorários dos seus
respectivos patronos e com metade das custas e demais despesas do processo,
sentença proferida em 19 de janeiro de 2006 (apenso, fls. 180).
Em grau de apelação, julgada em 22 de novembro de
2006, os juros de mora foram fixados em meio por cento ao mês, a partir da citação
(idem, fls. 201/208).
Recurso
especial
não
admitido
e
agravo
de
instrumento não provido, certificado o trânsito em julgado em 23 de abril de 2008
(idem, fls. 230, 232, 241/242 e 244).
O exequente iniciou execução pelo valor de R$
133.858,82 (fls. 63/70).
Foi determinada remessa à Contadoria para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0017092-75.2013.8.26.0053 -
4
conferência dos cálculos (fls. 104).
Informou a Contadoria que não houve parcela atingida
pela prescrição quinquenal, que procedeu ao cálculo a partir da certidão que
instruiu a petição inicial, no valor de R$ 13.592,44, abatendo os pagamentos
administrativos noticiados a fls. 160, como mencionado pela própria embargante a
fls. 144, deixando de aplicar os descontos previdenciários e que aplicou a tabela de
atualização editada por esta Corte, com remissão às suas considerações de fls.
108/109, chegando ao montante de R$ 32.797,22 (fls. 175/179).
Impugnou a embargante, sustentando não haver mais
saldo em favor do exequente e que não foi aplicada a Lei 11960/2009.
Determinou o juízo requisição de certidão atualizada
do crédito do autor, dado que as certidões de fls. 132/134 não apontaram o valor
devido, com o que a Contadoria aplicaria os índices da tabela de atualização
editada por esta Corte, juros de mora de meio por cento ao mês a partir da citação,
também observando os pagamentos efetuados administrativamente, os valores
prescritos e a não incidência dos descontos previdenciários (fls. 188).
Certidão expedida com data de 07 de março de 2016
aponta um saldo, baseado em fevereiro de 2016, de R$ 272.044,96, de correção
monetária e juros de mora (fls. 203).
A Contadoria Judicial esclareceu ter aplicado a tabela
de atualização editada por esta Corte, com correção monetária pelo INPC do IBGE
de 1994 em diante, juros de mora de seis por cento ao ano a partir da citação,
efetivada em 04-02-2014, fls. 19, desconsiderando os juros da referida certidão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0017092-75.2013.8.26.0053 -
5
com exclusão dos pagamentos administrativos efetuados no curso da ação, sem
descontos de IPESP e IAMSPE, sendo que da certidão de fls. 203 foi utilizado o
valor expresso da data de 02/2016, de R$ 83.780,59, apontando um total de R$
163.585,26 (fls. 208/212).
O exequente manifestou concordância com o cálculo
(fls. 217/218), que foi acolhido pela sentença de improcedência dos embargos,
para prosseguimento da execução pelo valor de R$ 163.585,26, para fevereiro de
2016, tendo fixado honorários advocatícios, a cargo da embargante, no limite
mínimo do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil (fls. 220/221).
Apela Fazenda do Estado, alegando nulidade da
execução pelo fato de terem sido feitos pagamentos administrativos em valores
superiores aos apontados como devidos nas certidões apresentadas nos autos,
não havendo crédito em favor do exequente, mas em favor da Fazenda, da ordem
de R$ 5.982,04; existência de erros materiais nos cálculos da Contadoria, pois
deveriam ter sido usados como base os valores históricos do demonstrativo de fls.
102/103, excluindo-se as quotas anteriores a janeiro de 1992, para posterior
apuração do valor devido e apuração dos juros a contar da citação; que o
exequente tomou por base a certidão de fls. 294 (principal 1.329,009386 quotas),
incluindo o total de 422,32 quotas (fls. 296), contrariando o demonstrativo de fls.
102/103, que perfaz o montante de 324,75 quotas (fls. 102); ausência dos
descontos relativos a IPESP e IAMSPE; correção monetária que não observou a
Lei 11960/2009 e juros de mora sem aplicação da MP 567/2012, convertida na Lei
12.703/2012.
Em relação aos cálculos, a Contadoria do juízo partiu
da última certidão apresentada nos autos, atualizada para fevereiro de 2016, com a
dedução de todos os pagamentos administrativos efetuados até então, cumprindo,
por isso, desprezar todas as certidões anteriores.
Destarte, não se acolhe as impugnações da apelante
baseada nessas certidões anteriores, tampouco quanto à inexistência de saldo em
favor do exequente, mas a favor da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0017092-75.2013.8.26.0053 -
6
O
título
executivo
não
determinou
descontos
previdenciários e de assistência médica, IPESP e IAMSPE, havendo inúmeros
precedentes desta Corte que considera ter natureza indenizatória, não
remuneratória, a correção monetária por vencimentos pagos com atraso, por isso
não sujeita a tais encargos, pretensão também rejeitada.
Sem aplicação a Lei 11960, de 29 de junho de 2009,
porque a lei nova não pode prejudicar a coisa julgada formada antes dela, em 23
de abril de 2008, cumprindo por isso observar o que estabeleceu a esse respeito,
correção monetária pelos índices da tabela da atualização editada por esta Corte,
que adota o INPC do IBGER desde 1994, e juros de mora de seis por cento ao ano
desde a citação, como fez a Contadoria Judicial.
Em
tais
condições,
mantendo
o
decreto
de
improcedência dos embargos à execução, por estes fundamentos, com majoração
dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso,
para doze por cento do valor atualizado da execução estabelecido pela sentença,
NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da
Resolução 549/2011 desta Corte.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica